Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ORDEM DE PRISÃO. MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO DÉBITO. INEFICÁCIA DA MEDIDA COERCITIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do artigo 528, § 7o, do Código de Processo Civil, revela-se cabível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório. Súmula 309/STJ.
2. A prisão civil do alimentante somente se justifica quando a satisfação do débito se reveste da urgência necessária à subsistência do alimentando e quando a medida se mostrar eficaz ao adimplemento da obrigação.
3. Atingida a maioridade dos alimentandos e comprovado que não mais se perpetua a necessidade do recebimento dos alimentos, resta prejudicado o caráter emergencial da cobrança a justificar a medida coercitiva da prisão civil.
4. A revogação da prisão civil pelo não pagamento dos alimentos não exime o devedor do pagamento integral da dívida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.